Tribunal: TJBA
Processo: 8002492-55.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002492-55.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALINIE DANIELLA BARBOSA SANTOS, DEISEANE FERREIRA MACHADO, JOSIANE ALEXSANDRA FERREIRA GASPARINI PALMEIRA APELADO: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO 22 SUBDISTRITO DO TUCURUVI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a retificação de registro civil para excluir seu CPF de certidão de óbito de homônimo, mas extinguindo sem resolução do mérito o pedido de indenização por danos morais devido à ilegitimidade passiva do Cartório de Registro Civil. O apelante busca a reforma da decisão para permitir a emenda da inicial, fixar astreintes, reconhecer dano moral in re ipsa, e rever a omissão na tramitação prioritária e o indeferimento de tutelas de urgência. II. Questão em discussão Verifica-se a controvérsia acerca da possibilidade de emenda da inicial em fase recursal para alteração do polo passivo em ação indenizatória; da necessidade de fixação de multa cominatória para garantir a efetividade da determinação de retificação de registro; da configuração de dano moral in re ipsa contra ente despersonalizado; e da alegada omissão judicial na concessão de tramitação prioritária a idoso e no indeferimento de tutela de urgência. III. Razões de decidir O Cartório de Registro Civil, por ser ente despersonalizado e desprovido de personalidade jurídica, não possui capacidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória. A emenda da inicial para alteração do polo passivo, ainda que prevista em lei processual, deve ser requerida e analisada em momento oportuno no primeiro grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. A ausência de fixação de astreintes na sentença que determina a retificação de registro civil não a torna ineficaz, pois a medida coercitiva de multa é passível de ser requerida e avaliada pelo juízo de primeiro grau na fase de cumprimento de sentença, em caso de eventual descumprimento da obrigação. O reconhecimento do dano moral, em casos de erro registral contra titular de serventia extrajudicial, demanda a comprovação de culpa ou dolo do agente, conforme o artigo 22 da Lei nº 8.935/94, não se configurando como dano in re ipsa quando a ação indenizatória é dirigida a parte ilegítima, e não havendo demonstração de conduta culposa ou dolosa do réu. A tramitação prioritária de processos envolvendo idosos, assegurada pelo artigo 71 do Estatuto do Idoso e pelo artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, é um direito processual que, embora fundamental, não implica em nulidade da sentença ou reforma do mérito se não deferida no curso do processo, não sendo, por si só, causa de invalidade do julgado. O indeferimento de tutela de urgência por lapso temporal na propositura da ação é prerrogativa do juízo de primeiro grau, quando justificado. IV. Dispositivo Recurso de apelação a que se NEGA PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002492-55.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante PAULO PEREIRA DOS SANTOS e como apelado OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 22º SUBDISTRITO DO TUCURUVI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora